Tribunal: TJDFT
Processo: 0752308-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752308-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFONSO GOMES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AFONSO GOMES DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais n. 0723907-67.2023.8.07.0007, ajuizada em face de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e LOCALIZA RENT A CAR SA, indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos: Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. A parte esclareceu que a entrega do CRLV digital atenderá à pretensão da parte Autora (id. 177859637). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O autor alega ter vendido o veículo de placa LOGAN placa QXG4344 ao réu WER JK, dando como parte do pagamento o veículo GOL, placa JKD4051. Sustenta que a parte ré teria retardado os trâmites necessários para a transferência do bem, a despeito de o veículo já ter sido negociado com terceiro. Em sede de tutela de urgência, requer: (i) que o réu proceda à transferência do veículo “GOL” para o novo proprietário, (ii) a entrega do ATPV-e (documento de transferência de propriedade digital) do veículo “LOGAN” ao Requerente e (iii) que haja a liberação do veículo “LOGAN” alvo da ação de busca e apreensão por suposta 'apropriação indébita' movida pela segunda requerida (LOCALIZA), ficando o autor como depositário fiel do bem. No presente caso, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca do negócio jurídico, liames obrigacionais entre as partes, assim como eventual inadimplemento de obrigações por qualquer das partes. Ressalto que, de toda sorte, a liberação do veículo “LOGAN”, apreendido em operação policial na Bahia, deve ser discutida na ação penal que envolve o bem, sendo matéria estranha ao presente feito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Designe-se data para audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, observando-se a possibilidade de inclusão em pauta específica. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. No agravo de instrumento (ID 54245750), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja concedida a antecipação de tutela pretendida, para que seja determinada a liberação do veículo Logan em caráter precário, o qual está apreendido na Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia (BA), fato que acarreta a deterioração do veículo, além de implicar na incidência de débitos decorrentes do recolhimento ao depósito do Detran” (p. 7). Argumenta, basicamente, que é terceiro de boa-fé, tendo em vista ter comprado o veículo LOGAN (Placa: QXG-4344) da 1a agravada, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, dando como parte de pagamento do negócio o veículo GOL (Placa: JKD-4051) e financiado o saldo remanescente junto ao Banco Santander, contrato o qual vem mantendo o pagamento das parcelas. Contudo, a 1a agravada, além de não transferir o veículo Gol ao novo comprador, também não realizou a transferência do veículo LOGAN para o nome do ora agravante, eis que não disponibilizou o documento necessário para tal. Esclarece que o pedido se deve ao fato de que, em uma viagem em família, no estado da Bahia, teve seu veículo apreendido pela polícia por ser alvo de busca e apreensão deflagrada em ação criminal de apropriação indébita movida pela 2a agravada, LOCALIZA RENT A CAR SA, contra a 1a agravada, WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, concernente na plausibilidade do direito alegado, eis que apresentado contrato de compra e venda com a loja, a alienação do veículo para seu nome, bem como pagamento das parcelas do financiamento (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto o veículo “está apreendido na Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia (BA), fato que acarreta a deterioração do veículo, além de implicar na incidência de débitos decorrentes do recolhimento ao depósito do Detran”, bem como porque precisa do veículo para trabalhar como motorista de aplicativo (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, não se vislumbra a probabilidade de direito concernente ao pedido de liberação do veículo, eis que, como bem pontual o juízo a quo, o veículo foi apreendido pela polícia da Bahia em decorrência de ação criminal. Assim, a competência para liberação de tal bem é do juízo prolator da decisão de busca e apreensão. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator